Tribunal: CARF
Processo: 13982.720161/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720161/2013-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.738 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COTRAMOL - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA
DO MEIO OESTE CATARINENSE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
ASSOCIADOS. PESSOAS JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
A participação de pessoas jurídicas em cooperativas é uma regra de exceção.
Somente nos casos excepcionalmente previstos pela Lei há a possibilidade de
ingresso de pessoas jurídicas no quadro social das cooperativas. Portanto, não
havendo previsão legal expressa, não é possível a participação de pessoas
jurídicas nas cooperativas de transporte rodoviário de cargas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e no mérito, por maioria
de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 3302-009.444, de 23/09/2020, proferido pela 2o Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção de
Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720161/2013-81
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.738 - CSRF/3a Turma
Processo no 13982.720161/2013-81

PARTICIPAÇÃO
DE
PESSOAS
FÍSICAS
EM
COOPERATIVAS.
ATO
COOPERADO.
As pessoas jurídicas em regra podem participar do quadro societário das cooperativas, e
realizar atos cooperativos sobre os quais não incide o PIS e a COFINS, desde que
respeitados os ditames do Código Civil e da Lei n.° 5.764/1971.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Vinicius Guimarães.
Em seu recurso especial, a PGFN alegou divergência jurisprudencial quanto à
possibilidade de participação de pessoas jurídicas em cooperativas, indicando como paradigma o
Acórdão no 9303-007.040. No mérito, aduz que a pessoa jurídica de transporte de cargas atua no
mesmo campo econômico da cooperativa e, portanto, como concorrente, o que afasta sua
condição de associada, devendo os atos praticados entre a cooperativa e a pessoa jurídica
transportadora não serem considerados atos cooperativos.
O recurso foi admitido pelo despacho de e-fls. 397/400.
Intimada do acórdão recorrido e do despacho de admissibilidade, o contribuinte
não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
A lide se refere à possibilidade de pessoa jurídica que exerce a atividade de
transporte de cargas, com fins lucrativos, ser associada de cooperativa de transporte de cargas, de
modo a considerar o ato praticado entre ambas como ato cooperativo e fora da incidência do PIS
e da Cofins.
A matéria já foi apreciada por esta turma, razão pela qual adoto as razões de
decidir do voto vencedor do Acórdão no 9303-007.040, proferido pelo Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, que abaixo transcrevo:
“Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado
Com todo respeito ao voto do ilustre relator, porém discordo de suas conclusões quanto
à possibilidade de inclusão de pessoas jurídicas como associadas de cooperativa de
transporte de cargas.
Inicialmente há que se ressaltar que a discussão devolvida a julgamento, por meio do
recurso especial, é somente a relativa à possibilidade de inclusão de pessoas jurídicas no
quadro de associados da recorrente que é uma cooperativa de transporte rodoviário de
cargas. Portanto, não tenho reparos a fazer na parte do voto do relator que concluiu que
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.738 - CSRF/3a Turma
Processo no 13982.720161/2013-81

não são tributáveis pelo PIS e pela Cofins as receitas decorrentes da prática de atos
cooperativos. Ou seja, o meu voto não contraria o que foi decidido pelo STJ, em sede de
recurso repetitivo, REsp no 1.164.716. Na verdade o que foi decidido pelo STJ é que os
atos cooperativos típicos não são tributados pelo PIS e pela Cofins.
No presente processo, o que se discute é se a legislação permite a inclusão de pessoas
jurídicas no quadro de associados da cooperativa de transporte rodoviário de cargas.
Havendo o permissivo legal, indubitavelmente os atos praticados entre a cooperativa e
essas pessoas jurídicas seriam considerados atos cooperativos e não seriam tributados
pelo PIS e pela Cofins. Contrário senso, como decidiu o acórdão recorrido, e foi a causa
da lavratura do auto de infração, esses atos não seriam considerados atos cooperativos e
portanto, tributáveis pelo PIS e pela Cofins.
Penso que não há reparos a serem feitos no acórdão recorrido. Concordo que a
legislação que cuida deste assunto é a Lei no 5.764/1971, que é específica para
regulamentar o cooperativismo no Brasil. Vejamos o que ela dispõe sobre o assunto:
Art. 6o As sociedades cooperativas são consideradas:
I singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo
excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as
mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem
fins lucrativos;
(...)
Art. 29. O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços
prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as
condições estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto no artigo 4o, item I, desta
Lei.
§ 1° A admissão dos associados poderá ser restrita, a critério do órgão normativo
respectivo, às pessoas que exerçam determinada atividade ou profissão, ou estejam
vinculadas a determinada entidade.
§ 2° Poderão ingressar nas cooperativas de pesca e nas constituídas por produtores
rurais ou extrativistas, as pessoas jurídicas que pratiquem as mesmas atividades
econômicas das pessoas físicas associadas.
§ 3° Nas cooperativas de eletrificação, irrigação e telecomunicações, poderão
ingressar as pessoas jurídicas que se localizem na respectiva área de operações.
§ 4° Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os agentes de comércio e
empresários que operem no mesmo campo econômico da sociedade.
Da leitura dos dispositivos legais resta inequívoco que a participação de pessoas
jurídicas em cooperativas é uma regra de exceção. Somente nos casos excepcionalmente
previstos pela Lei há a possibilidade de ingresso de pessoas jurídicas no quadro social
das cooperativas. Portanto, não havendo previsão legal expressa, não é possível a
participação de pessoas jurídicas nas cooperativas de transporte rodoviário de cargas.
Portanto os atos praticados pela cooperativa com estas pessoas jurídicas não podem ser
considerados ato cooperativos típicos e portanto são tributados pelo PIS e pela Cofins.
Ademais, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9784/99, utilizo como razão de decidir
o próprio acórdão recorrido que fez uma análise completa das razões recursais.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial impetrado pelo
contribuinte.”
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.738 - CSRF/3a Turma
Processo no 13982.720161/2013-81

Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital